Tribunal: TJDFT
Processo: 0720455-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ALIMENTANDO. NECESSIDADE SUPERIOR AOS VALORES DEFERIDOS NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. A obrigação alimentar com base na relação de parentesco tem por fundamento os deveres de solidariedade e assistência mútua. Contudo, este dever possui caráter excepcional, sendo necessário observar as necessidades do filho que atingiu a maioridade civil e pleiteia os alimentos, bem como a possibilidade econômica daquele que irá pagá-los, nos termos previstos nos artigos 1.694 c/c 1.695 do Código Civil.

2. A autora/apelante não logrou êxito em demonstrar que o percentual fixado na origem seria insuficiente para o custeio de suas despesas, estando, de outro lado, demonstrado que tal valor está em consonância com as possibilidades econômicas do réu/apelado.

3. O dever de sustento, ainda na hipótese de alimentos prestados a filho maior, deve ser suportado por ambos os genitores, não sendo possível atribuir a apenas um deles a obrigação de custear a integralidade das despesas da prole comum sem a demonstração de que o outro, solidariamente responsável pela obrigação, não possui condições econômicas de suportar tal encargo.

4. Recurso conhecido e improvido.